Tribunal: TJSP
Processo: 1006806-78.2020.8.26.0278
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Execução penal – Pena de multa – Não pagamento – Execução da reprimenda promovida pelo Ministério Público – Indeferimento do pedido de plano por se tratar de débito inferior ao limite de 1200 UFESPs, imposto pelo art. 1o, da Lei Estadual no 14.272/10 – Impossibilidade – Multa que, embora constitua dívida de valor, mantém seu caráter de sanção penal – Reprimenda que deve ser cobrada,

Ementa:
Execução penal – Pena de multa – Não pagamento – Execução da reprimenda promovida pelo Ministério Público – Indeferimento do pedido de plano por se tratar de débito inferior ao limite de 1200 UFESPs, imposto pelo art. 1o, da Lei Estadual no 14.272/10 – Impossibilidade – Multa que, embora constitua dívida de valor, mantém seu caráter de sanção penal – Reprimenda que deve ser cobrada, independentemente de sua quantia – Precedentes – Extinção da punibilidade por hipossuficiência econômica do sentenciado – Possibilidade – Precedentes – Execução que deve, contudo, ser processada antes do reconhecimento da extinção – Oportunidade que deve ser conferida ao Ministério Público de provar a possibilidade de pagamento da multa penal – Recurso provido.